Tribunal: TJSP
Processo: 1005049-86.2016.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Execução individual. Servidor municipal transferido para o SAAE. Evolução funcional. Necessidade de execução em face à Prefeitura e autarquia para o cumprimento do julgado proferido em ação coletiva ajuizada por sindicato da categoria para o fim de garantir o reenquadramento funcional de todo o funcionalismo municipal de Sorocaba, inclusive dos servidores autárquicos. Sentença de improcedência

Ementa:
Execução individual. Servidor municipal transferido para o SAAE. Evolução funcional. Necessidade de execução em face à Prefeitura e autarquia para o cumprimento do julgado proferido em ação coletiva ajuizada por sindicato da categoria para o fim de garantir o reenquadramento funcional de todo o funcionalismo municipal de Sorocaba, inclusive dos servidores autárquicos. Sentença de improcedência da impugnação reformada. Recurso provido. Embargos de declaração rejeitados. Recurso Especial acolhido para fim de manifestação desta Câmara sobre possível previsão, no título judicial transitado em julgado, de que compete ao Município arcar com os encargos financeiros decorrentes do reconhecimento do direito na ação coletiva, independentemente de os servidores pertencerem à administração direta ou indireta. Acórdão mantido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361041
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005049-86.2016.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SOROCABA, é apelado LUIZ CARLOS ANTUNES (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: acórdão mantido, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005049-86.2016.8.26.0602 -Voto no 6012/20 dm
2
RECURSO:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1005049-86.2016.8.26.0602/50000
NATUREZA:
EXECUÇÃO DE JULGADO AÇÃO COLETIVA
COMARCA:
SOROCABA 6a VARA CÍVEL
EMBTE:
LUIZ CARLOS ANTUNES
EMBDA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
VOTO N. 6012/20
Execução individual. Servidor municipal transferido para o SAAE.
Evolução funcional. Necessidade de execução em face à Prefeitura
e autarquia para o cumprimento do julgado proferido em ação
coletiva ajuizada por sindicato da categoria para o fim de garantir
o reenquadramento funcional de todo o funcionalismo municipal
de Sorocaba, inclusive dos servidores autárquicos. Sentença de
improcedência da impugnação reformada. Recurso provido.
Embargos de declaração rejeitados. Recurso Especial acolhido
para fim de manifestação desta Câmara sobre possível previsão, no
título judicial transitado em julgado, de que compete ao Município
arcar com os encargos financeiros decorrentes do reconhecimento
do direito na ação coletiva, independentemente de os servidores
pertencerem à administração direta ou indireta. Acórdão mantido.
V I S T O S.
Em relação a acórdão que deu provimento à apelação
interposta pela Prefeitura para acolher impugnação a execução de julgado (fls. 388/394)
apresentou o exequente embargos de declaração sustentando omissão por não ter a
turma julgadora se manifestado sobre as preliminares suscitadas em contra-razões,
quanto ao erro grosseiro na interposição da apelação e ofensa ao art. 932, III, do CPC;
insistiu na violação à coisa julgada, argumentando que o Município quedou inerte em AI
no 0173879-68.2011.8.26.0000, não arguindo sua ilegitimidade, sendo certo que a
Câmara já manifestou entendimento no sentido da legitimidade da Prefeitura para figurar
no polo passivo; disse que em várias execuções movidas por servidores autárquicos o
Município não alegou ilegitimidade passiva, devendo ser aclarado o porquê do
tratamento diferenciado; disse que a Secretaria Municipal de Recursos Hídricos e a
direção do SAAE são ocupados pela mesma pessoa, o que ratifica que não há qualquer
impossibilidade para a Administração Direta cumprir o titulo executivo; insistiu na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005049-86.2016.8.26.0602 -Voto no 6012/20 dm
3
inadmissibilidade do recurso de apelação apresentada por erro grosseiro, nos termos do
art. 203, § 1o e 1.1015, § único do CPC, pois no caso o recurso cabível é o agravo de
instrumento; argumentou com a impossibilidade de conhecimento da apelação, devendo
ser aplicado ao caso o art. 932, III, do CPC; por fim insurgiu-se contra a condenação do
exequente aos ônus da sucumbência, pois caberia ao Município arcar com as custas de
retardamento, nos termos do art. 267, § 3o do CPC/73. Os embargos de declaração
foram rejeitados e o exequente interpôs recurso especial, não admitido e objeto de
agravo perante o STJ que deu provimento ao recurso especial para determinar o retorno
dos autos para que haja pronunciamento quanto a possível previsão, no título judicial
transitado em julgado, de que compete ao Município de Sorocaba arcar com os
dispêndios financeiros decorrentes do reconhecimento do direito pleiteado na ação
coletiva, independentemente de os servidores pertencerem à administração direta ou
indireta (fls.1012/1018).
É o relatório.
A execução do julgado pelo sindicato autor já ficou
afastada por decisão preclusa desta Câmara. E as execuções individuais tem sido
julgadas com observância do direito consequencial. A possibilidade teórica de
responsabilizar a Prefeitura pelo cumprimento do julgado em favor de inúmeros
servidores autárquicos e fundacionais é impraticável no caso concreto.
A questão da possibilidade de a Municipalidade de
Sorocaba figurar no polo passivo das execuções individuais movidas por servidores
autárquicos ou fundacionais, com base na ação civil pública promovida pelo Sindicato
dos Servidores Públicos Municipais apenas contra o Município, é questão de ordem
pública cognoscível de ofício e tem sido negada em muitos julgados, posto que há
milhares de interessados.
Inicialmente, é de se esclarecer que a coisa julgada tem
efeito entre as partes e a Prefeitura não pode ser condenada ao cumprimento de
eventual obrigação que só pode ser cumprida pela autarquia SAAE ou, em outros casos,
pela fundação FUNSERV. Só responde diretamente aos seus próprios servidores,
mesmo porque cada entidade detém os prontuários dos servidores ativos ou inativos a
ela vinculados.
Frise-se que a ação coletiva foi movida pelo Sindicato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005049-86.2016.8.26.0602 -Voto no 6012/20 dm
4
dos Servidores Públicos Municipais apenas contra a Prefeitura Municipal, visando a
obrigação de fazer novo enquadramento funcional de todo o funcionalismo, ativo e inativo
(excluídos os do magistério, regidos por lei própria), e autárquico a partir de 01.01.92 e
fundacional a partir de 01.03.93, ou a partir das investiduras em cargos, de acordo com
os critérios do artigo 23 da Lei Municipal n. 3.801/91, indenizando-se diferenças
atrasadas e recolhendo-se as contribuições pertinentes das cotas do empregador e do
empregado à Fundação de Seguridade Social.
À vista do decido em assunção de competência pela
Turma Especial deste Tribunal de Justiça, considerou-se haver disposições auto-
aplicáveis na lei municipal, que independem de regulamentação.
Foi dito que, em sessão da Colenda Turma Especial da
Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça, realizada em 07.11.2008, no
julgamento da Assunção de Competência em Apelação Cível n. 737.902-5/4, da comarca
de Sorocaba, Relator Desembargador Torres de Carvalho, a maioria da Turma julgadora
deu parcial provimento ao recurso para reconhecer a eficácia imediata do art. 23, incisos
I, II e IV, da Lei Municipal n. 3.801/91, que instituiu o plano de carreira no serviço público
municipal e assegurou a todos os funcionários (art. 21) a evolução funcional por
promoção automática a cada 150 pontos (art. 22), com os critérios indicados, prevendo
avaliações de desempenho pelo Chefe do Executivo para os Cargos em Comissão e
pelos respectivos Secretários Municipais, Diretor de Autarquia e Presidente de Fundação
Pública para as Funções Gratificadas. Os critérios para a avaliação por desempenho,
nos termos do art. 52, seriam definidos por decreto após ampla consulta ao
funcionalismo, no prazo de 180 dias.
A LM n. 3.971/92 de 24-7-1992 instituiu quadros
específicos e grupos ocupacionais da administração direta e autárquica; o art. 23
disciplinou o enquadramento dos servidores em tais quadros e grupos, obedecido o
sistema de pontos indicado e observada a diferença de 150 pontos para enquadramento
na referência seguinte, sendo os pontos residuais aproveitados para a promoção prevista
no art. 22 da LM n. 3.801/91. Não se impôs, todavia, à Administração direta obrigação de
substituir as referidas autarquia e fundação nos vínculos com os respectivos servidores,
para cumprimento das obrigações delas.
O decreto regulamentador não foi editado e a Prefeitura
não cumpriu o art. 22 da LM n. 3.801/91. Os funcionários, por entenderem que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005049-86.2016.8.26.0602 -Voto no 6012/20 dm
5
regulamentação é desnecessária e que a promoção não pode ser negada, vieram a
juízo, contra a Prefeitura e também contra o SAAE Serviço Autônomo de Água e
Esgoto, em ações individuais.
O julgado acima indicado referiu-se explicitamente a
diversas ações ajuizadas contra o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba
SAAE. Deixou claro que os incisos I, II e IV do art. 23 da LM n. 3.801/91 prescindem de
regulamentação, cuidam da contagem de pontos pelo efetivo exercício do cargo,
assiduidade e conclusão de Curso de Administração Pública Municipal promovido pela
Administração, e que o inciso III cuida da avaliação de desempenho, a ser
regulamentada pelo Executivo, como vem expresso no art. 52. Constou que a LM n.
3.801/91 no artigo 22 prevê a promoção automática a cada 150 pontos acumulados, e no
artigo 24 manda fazer a primeira contagem de pontos em no máximo um ano após o
ingresso no serviço municipal e a cada ano a partir daí. “Assim, a ré procederá à
contagem dos pontos a cada ano, na mesma data, a partir do ingresso do autor (e de
cada servidor) no serviço público do Município, formalizando a evolução funcional e o
enquadramento decorrente, nos termos dessa lei e da LM n. 3.971/92. A contagem será
feita em execução, afastada a contagem indicada na inicial, cabendo à Prefeitura pagar
as verbas em atraso não atingidas pela prescrição qüinqüenal, com correção monetária e
juros de mora de 6% ao ano a contar da citação, nos termos do art. 1-F da LF n.
9.494/97”.
O acórdão esclareceu que na ação coletiva ora objeto de
execução reconheceu-se o direito de todos os servidores à contagem de pontos e seus
reflexos, conforme critérios estabelecidos pelo art. 23, incisos I, II e IV, da Lei municipal
n. 3.801/91, afastada a avaliação de desempenho prevista no inciso III, por falta de
regulamentação prevista no art. 52 da mesma lei municipal, e determinou-se que o
montante das verbas atrasadas seja apurado em execução, observada a prescrição
quinquenal anterior ao ajuizamento, com incidência de correção monetária pela tabela
prática para cálculo de atualização monetária dos débitos judiciais do Tribunal de Justiça
e juros de mora a partir da citação.
Enfatiza-se
que
no
Agravo
de
Instrumento
0173879-68.2011.8.26.0000, interposto contra decisão que indeferira execução
provisória do julgado relativo a ação coletiva, a turma julgadora entendeu que, “em se
tratando de execução relativa a sentença genérica, proferida em ação coletiva, não de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005049-86.2016.8.26.0602 -Voto no 6012/20 dm
6
execução comum, típica do CPC, não se aplica o artigo 1o-D da Lei n. 9494/97 e deve
cada interessado ingressar em Juízo por meio de procurador constituído regularmente,
para executar o julgado no que lhe diga respeito. A execução de sentença de ação
coletiva tem elevada carga cognitiva porque nela se promove a individualização e
liquidação do valor devido e juízo sobre a titularidade do exequente quanto ao direito
material. A falta de individualização dos créditos implica nulidade da execução e não se
pode perder de vista que os beneficiários podem propor ações individuais sobre o
mesmo crédito e não se pode admitir duplicidade. No caso presente, a propósito, não
são poucas as ações individuais ajuizadas para reconhecer o direito dos servidores à
contagem de pontos e seus reflexos, conforme critérios estabelecidos pelo art. 23,
incisos I, II e IV, da Lei municipal n. 3.801/91, afastada a avaliação de desempenho
prevista no inciso III, por falta de regulamentação prevista no art. 52 da mesma lei
municipal. O montante das verbas atrasadas deverá ser apurado em execução
individual, observada a prescrição qüinqüenal, com incidência de correção monetária
pela tabela prática para cálculo de atualização monetária dos débitos judiciais do Tribunal
de Justiça e juros de 6% a.a. a partir da citação e aplicação da Lei n. 11960/09 na sua
vigência” (negritei).
Logo, cabível a execução do título executivo judicial
referente à ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos
Municipais de Sorocaba, que deve, entretanto, ser promovida em face da Prefeitura
e da autarquia SAAE, se for o caso, em relação à obrigação de fazer, entre as
datas de admissão e de transferência para a autarquia, março de 1999, e entre essa
transferência e a aposentadoria; a Municipalidade e o SAAE não têm legitimidade
para responder a partir do desligamento e eventuais diferenças anteriores ficaram
prescritas.
É de se esclarecer, ainda, que para iniciar a execução
individual não basta ao exequente amparar-se na sentença condenatória genérica. É de
rigor que o fato constitutivo do direito do interessado, ou seja, a situação individual de
cada servidor, seja ativo, inativo, autárquico ou fundacional, seja demonstrada na fase do
cumprimento do julgado.
Assim, não há óbice ao reconhecimento da ilegitimidade
de parte arguida pela Prefeitura Municipal em impugnação à execução do título judicial
referente à ação coletiva, como no caso destes autos, em que a execução individual está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005049-86.2016.8.26.0602 -Voto no 6012/20 dm
7
sendo promovida por servidor autárquico, mesmo porque se trata de matéria de ordem
pública, cognoscível de ofício. Acrescente-se, também, que nos termos do CPC/2015 as
questões prejudiciais não fazem coisa julgada, somente as questões principais:
“Art. 503 do CPC: A decisão que julgar total ou
parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente
decidida
§ 1o O disposto no caput aplica-se à resolução de
questão prejudicial, decidida expressa e incidentemente no processo, se,
I-
Dessa resolução depender o julgamento do
mérito;
II
a seu respeito tiver havido contraditório prévio e
efetivo, não se aplicando no caso de revelia;
III o juízo tiver competência em razão da matéria e da
pessoa para resolvê-la como questão principal.
§ 2o A hipótese do § 1o não se aplica se no processo
houver restrições probatórias ou limitações à cognição que impeçam o aprofundamento
da análise da questão prejudicial”.
Daí se conclui que farão coisa julgada material as
questões prejudiciais quando da sua resolução depender o julgamento da questão
principal, desde que respeitado contraditório efetivo, o que no caso específico dos
autos, somente foi efetivamente observado quando da apreciação da execução
individual do julgado coletivo.
Nesse sentido o artigo “Sentença e coisa julgada no
Código
de
Processo
Civil
de
2015”,
de autoria de Gisele Leite, in https://jus.com.br/artigos/44636/sentenca-e-coisa-julgada-no-codigo-de-processo-civil- de-2015.
Frise-se que a coisa julgada vale entre as partes e é
incontroverso que, tanto a autarquia SAAE quanto a FUNSERV, não foram parte na ação
coletiva; a coisa julgada não beneficia tampouco prejudica terceiros que não foram parte
no processo, sendo que cada um dos interessados deve ingressar com a execução
individual desse julgado, o que permite a apreciação da ilegitimidade de parte. Se o
Sindicato apontou o Município como parte é porque entendia ter ele condições de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005049-86.2016.8.26.0602 -Voto no 6012/20 dm
8
cumprir o julgado, mas isto não torna verdadeiro o que não o seja; por isso, na execução
a Prefeitura não ficou impedida de objetar o pedido demonstrando não ter como cumprir
o julgado em relação a servidor autárquico ou fundacional, sem perder de vista que
alguém pode ter sido servidor da Prefeitura antes de ser autárquico ou aposentado,
hipótese na qual a Municipalidade pode ter providências a tomar e/ou pagamento a fazer.
A cada servidor cabe verificar sua própria situação e à
Municipalidade, se contra ela for movida execução de impossível cumprimento, incumbe
fazer a objeção pertinente. A coisa julgada se refere às partes e à relação de direito
material existente entre elas. Cada servidor deverá ter sua situação analisada em
apartado em cada execução.
Portanto, que à Municipalidade, ao SAAE e à Funserv
cabe cumprir a obrigação de fazer referente aos períodos em que o exequente estava
vinculado a cada um deles, uma vez que a coisa julgada se refere às partes e à relação
de direito material existente entre elas. Assim de rigor o acolhimento da impugnação para
que apenas o período em que o exequente esteve vinculado à Prefeitura seja
considerado na presente execução, observada, ainda, a prescrição para eventuais
diferenças de vencimentos.
Não há, assim, ofensa à coisa julgada, tampouco
incidência de custas de retardamento, pois descabe a alegação de que a Municipalidade
deu causa a retardamento do processo, uma vez que a ação coletiva só direcionada
contra ela e não contra o SAAE e Funserv também causa até agora transtornos
processuais.
No mais, ao Tribunal toca decidir a matéria impugnada e
devolvida. A função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios.
Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco se destina a responder argumentos, à
guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da
controvérsia, observada a “res in iudicium deducta”, o que se deu no caso em exame”
(EDcl no AgRg no Agravo de Instrumento n. 442.193-SP, STJ, rel. Min. Franciulli Netto,
19.08.04. v. RT 841/213-217, STJ, AgRg no REsp 462.431-RN, 16.08.05, rel. Min.
Denise Arruda).
Ante o exposto, mantém-se o acórdão de rejeição dos
embargos de declaração, nos termos acima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005049-86.2016.8.26.0602 -Voto no 6012/20 dm
9
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR